Tribunal: TJDFT
Processo: 0704346-32.2024.8.07.0004
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Ementa. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. PERSISTÊNCIA DOS DESCONTOS INDEVIDOS APÓS QUITAÇÃO E TENTATIVAS DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. ERRO INESCUSÁVEL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a parte ré à restituição da quantia de R$ 5.284,52 (cinco mil, duzentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos) ao autor, devidamente atualizada pelo INPC desde a data do ajuizamento da ação - 08.04.2024, e acrescida de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação (02.05.2024), momento em que a ré foi constituída em mora, tudo até o efetivo pagamento.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 63420366). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, a parte requerida alega que a repetição do indébito em dobro não se justifica, pois, ao não reconhecer extrajudicialmente a ocorrência de desconto indevido, com base em seus mecanismos internos de avaliação, tal como parecer de área responsável, agiu de boa-fé, acreditando estar no exercício regular de seus direitos. Destaca-se que tal conduta não configura má-fé, erro injustificável ou abuso, requisitos exigidos para a caracterização do indébito em dobro. Por isso, pede a reforma da sentença para afastar a condenação ao pagamento em dobro dos valores descontados.
4. Em contrarrazões, o requerente aduz que, apesar dos múltiplos pedidos administrativos para cessar descontos indevidos em sua conta, conforme evidenciado nos autos, o banco requerido continuou a realizar tais descontos, evidenciando um defeito na prestação do serviço. Além disso, argumenta-se que os extratos bancários do recorrido comprovam que os valores eram descontados em um mês e só devolvidos no subsequente, sem que o banco apresentasse qualquer prova de estornos imediatos, conforme alegado em recurso. Aduz que a persistência dos descontos indevidos, mesmo após reconhecimento dos erros pelo banco, caracteriza má-fé da instituição. Adicionalmente, aduz que o recurso apresentado não incluiu documentos que comprovem suas alegações, indicando caráter meramente protelatório.

II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se a repetição do indébito deve ser em dobro ou simples. De um lado, a parte recorrente alega que não houve má-fé, erro justificável ou abuso na realização dos descontos, ao passo que a parte recorrida sustenta que a continuidade dos descontos, mesmo após tentativas de resolução administrativa, caracterizaria má-fé.

III. Razões de decidir
6. Relação de consumo. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).
7. Para que haja a devolução em dobro do indébito, é necessária a comprovação de três requisitos, conforme o parágrafo único do artigo 42 do CDC, a saber: (i) que a cobrança realizada tenha sido indevida; (ii) que haja o efetivo pagamento pelo consumidor; e (iii) a ausência de engano justificável.
8. A Corte Especial do STJ, modulou os efeitos da tese de que "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo", de modo que o entendimento fixado fosse aplicado aos indébitos de natureza contratual não pública cobrados após a data da publicação daquele acórdão (EREsp 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021).
9. No caso, a instituição financeira recorrente sustenta que agiu de boa-fé, uma vez que os descontos realizados foram baseados em análise interna e parecer técnico de seus setores competentes, não havendo intenção de prejudicar o consumidor. No entanto, não basta a alegação genérica de boa-fé, sendo necessário que tal conduta seja corroborada por provas efetivas, o que não se verifica no caso concreto.
10. As partes demonstraram, por meio de extratos bancários (ID 63420315, 63420322, 63420323 e 63420351), contracheques (ID 63420318 e seguintes) e comunicações administrativas (IDs 63420316, 63420317) que, mesmo após tentativas do autor em solucionar o problema administrativamente, a instituição financeira persistiu, nos meses de novembro/23, dezembro/23, janeiro/24 e fevereiro/24, em descontar indevidamente do contracheque do requerente prestações de empréstimo quitado pelo autor em 24/10/2023. Ressalta-se que, embora a recorrente alegue que os estornos tenham sido realizados no mesmo dia dos descontos, extrai-se do extrato de ID 63420355 que apenas em 16/01/24 foi realizada a restituição da quantia descontada do contracheque do recorrido em 29/12/2023 (IDs 63420319 e 63420354).
11. Assim, a continuidade das cobranças referentes à dívida quitada após acordo e pagamento demonstra uma prática abusiva, inexistindo engano justificável e boa-fé.
12. Nesse sentido, destaco precedente desta Turma Recursal em caso semelhante: "8. Da repetição de indébito. O artigo 42, § único, do CDC, estabelece que "o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável". 9. No caso, é indene de dúvida que houve o adimplemento integral do contrato n. 2018/103532-9 e que os descontos, mesmo assim, permaneceram, de modo que, em se tratando da atividade principal do recorrente, não há que falar em engano justificável. 10. A despeito de ter havido o estorno da referida quantia extrajudicialmente, as circunstâncias do caso determinam a restituição na forma dobrada, tal como foi determinado na sentença, a qual realizou a devida compensação, de modo que o pronunciamento de primeiro grau não carece de qualquer reforma." (Acórdão 1871844, 07174338320238070006, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 31/5/2024, publicado no DJE: 13/6/2024.)

IV. Dispositivo e tese
13. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenada a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

Tese de julgamento: “1. A repetição do indébito em dobro é devida quando se verifica, por meses, a continuidade de descontos indevidos no contracheque do autor, após a quitação da dívida, caracterizando erro inescusável e ausência de boa-fé da instituição financeira.”
Dispositivo relevante citado: CDC, art. 42, parágrafo único.Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021; TJDFT, Acórdão 1871844, 07174338320238070006, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 31/5/2024, publicado no DJE: 13/6/2024.